Tribunal: STF
Processo: ADI 7524
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 1º, §§ 1º, 11, 12 e 12-A; 3º, II, IV e § 1º; 4º, caput e § 1º; e 5º da Lei Complementar n. 447, de 7 de julho de 2009, com a redação dada pela Lei n. 18.316, de 29 de dezembro de 2021; e os arts. 1º, caput e §§ 1º, 10 e 11; 2º; 3º, caput e § 1º; e 5º da Lei Complementar n. 475, de 22 de dezembro de 2009, todas do Estado de Santa Catarina, a disciplinar as licenças-maternidade, paternidade e adotante no âmbito do serviço público e militar estadual.



    Em 27 de novembro último, o processo foi incluído na pauta da Sessão Virtual de julgamento de 6 a 13 de dezembro.



    A Defensoria Pública da União, mediante a petição/STF n. 159.035/2024, requer a admissão no processo como amicus curiae. Afirma atendidos todos os requisitos para o ingresso pretendido. Defende o papel institucional da DPU de defesa dos interesses individuais e coletivos das crianças e adolescentes e de outros grupos sociais vulneráveis. Informa possuir um grupo de trabalho intitulado Mulheres, voltado ao combate às práticas de violência de gênero, bem como a efetividade dos direitos e garantias fundamentais. Afirma que a decisão adotada pela Corte neste caso poderá repercutir na conformação do tema no âmbito dos demais entes federativos. Menciona precedentes do Supremo nos quais admita a intervenção de terceiros após a inclusão do processo em pauta de julgamento. Pede a relativização da regra atinente ao limite temporal para ingresso no feito.



    O pedido foi formulado no dia 2 de dezembro.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo ser caso de não admitir a intervenção requerida, em vista do estágio em que o processo se encontra.



    Esta Corte firmou compreensão pela impertinência do ingresso de amicus curiae após a liberação do processo para julgamento. Confira-se a ementa:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    1. É manifestamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma (art. 56 da Lei nº 9.430/96) cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo que em recurso extraordinário. 



    2. Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.868/99, segundo o qual "a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator". 



    3. A alteração da jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica no caso. 



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, ministro Menezes Direito, DJe de 16 de outubro de 2009)



    Consolidado o entendimento de que o prazo final para formalização de pedido de ingresso de terceiro é a data da inclusão do processo em pauta, apenas de modo excepcional se admite intervenção posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de março de 2017, cujo acórdão foi assim resumido: 



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR). 



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Pois bem. As circunstâncias apontadas pela entidade postulante que autorizariam o ingresso na fase atual do processo não se mostram excepcionais, e sim requisitos comuns para a participação de qualquer amicus curiae.



    As simples alegações acerca da representatividade, da importância do tema em debate e do interesse no deslinde da questão não são suficientes para esse fim, sob pena de permitir-se o ingresso a destempo de todo postulante que se declare interessado em demanda já incluída em pauta para julgamento.



    3. Ante o exposto, indefiro a participação pretendida.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente